Tribunal: TJMT
Processo: 0034319-26.2016.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. REQUERIDO O AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E DA REINCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DA SECRETARIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – IMPOSSIBILIDADE – VIABILIDADE DE CONSULTA PROCESSUAL PÚBLICA NO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONFIRMAÇÃO DOS REQUISITOS CONFIGURADORES DOS INSTITUTOS – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 18 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 2. ALEGADA INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – NÃO ACOLHIMENTO – CRIME COMETIDO NO INTERIOR DE ÔNIBUS – MAIOR GRAVIDADE – AFETAÇÃO DO COLETIVO – 3. POSTULADA A REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE AUMENTO DE DOIS OITAVOS (2/8) APLICADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – CABIMENTO – REDIMENSIONAMENTO PARA UM OITAVO (1/8) ENTRE O INTERVALO DE PENA ABSTRATA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – 4. PLEITEADO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE AINDA QUE NÃO UTILIZADA NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – 5. REQUERIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – INACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E MULTIRREINCIDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §§ 2o E 3o, DO CÓDIGO PENAL – 6. PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO – 7. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A existência de folha de antecedente criminal desacompanhada de certidão da secretaria do juízo das execuções penais não configura ofensa aos princípios do devido processo legal e da individualização da pena, diante da possibilidade de consulta pública dos processos no sistema eletrônico do Tribunal de Justiça, que tem fé pública, para a confirmação dos requisitos configuradores dos maus antecedentes e da reincidência, tais como, data dos fatos, recebimento da denúncia, trânsito em julgado, eventual transcurso do período depurador, reabilitação criminal ou prescrição.
Logo, na espécie, existindo três condenações criminais distintas, de fatos anteriores ao crime em questão e tendo pelo menos duas delas transitado em julgado antes e outro posteriormente ao delito descrito na denúncia, é perfeitamente possível a elevação da pena-base pelos antecedentes e agravamento da pena intermediária em razão da multirreincidência do apelante.
2. O crime de furto ocorrido no interior de ônibus de uso coletivo merece maior reprovabilidade e autoriza a negativação das circunstâncias do crime pela maior gravidade porque a conduta criminosa afeta não só a vítima, mas também outros usuários do meio de transporte, que são indiretamente submetidos à infração penal, elevando o sentimento de insegurança.
3. Deve ser readequada a pena inicial quando não há fundamentação idônea para que seja fixada em quantitativo muito acima do mínimo legal, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade. A definição acerca do quantum de aumento na primeira etapa dosimétrica está abrangida pelo poder discricionário do magistrado. A propósito, acerca dessa matéria, este Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas nos seguintes termos: “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
4. Quando a confissão, ainda que parcial, extrajudicial, retratada em juízo, ou qualificada, colaborar para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, o acusado fará jus à atenuante do art. 65, III, alínea d, do Código Penal, como previsto na Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça. Além do mais, em recente entendimento, a aquela corte superior se manifestou pelo reconhecimento da referida atenuante ainda que não utilizada na fundamentação da sentença condenatória (Recurso Especial n. 1.972.098/SC, julgado em 14.6.2022).
5. Na hipótese, no que tange ao regime de cumprimento de pena, conquanto a pena definitiva seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, deve ser mantido o inicial semiaberto, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a multirrecidência do apelante.
6. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.
7. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0034319-26.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NIVALDO CAMILO DA SILVA - CPF: 920.064.771-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GABRIELLY MARIANA AMORIM DOS SANTOS - CPF: 020.871.041-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

FURTO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. REQUERID
O

O
AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E
DA
REINCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO
DA SECRETARIA
DO JUÍZO DA
S
EXECUÇ
ÕES
PENA
IS
– IMPOSSIBILIDADE – VIABILIDADE DE CONSULTA PROCESSUAL PÚBLICA NO SISTEMA ELETRÔNICO
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– CONFIRMAÇÃO DOS REQUISITOS CONFIGURADORES DOS INSTITUTOS – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 18 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS
REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 2. ALEGADA INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – NÃO ACOLHIMENTO – CRIME COMETIDO NO INTERIOR DE ÔNIBUS – MAIOR GRAVIDADE – AFETAÇÃO DO COLETIVO – 3. POSTULADA
A
REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE AUMENTO DE DOIS OITAVOS (2/8) APLICADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA –
CABIMENTO – REDIMENSIONAMENTO PARA UM OITAVO (1/8) ENTRE O INTERVALO DE PENA ABSTRATA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – 4. PLEITEADO
O
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE AINDA QUE NÃO UTILIZADA NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – 5. REQUERIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – INACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E MULTIRREINCIDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §§ 2o E 3o, DO CÓDIGO PENAL –
6. PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO – 7
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A existência de
f
olha de
a
ntecedente
c
riminal desacompanhada de
c
ertidão
da secretaria
do
j
uízo da
s

e
xecuç
ões

p
ena
is
não configura ofensa aos princípios do devido processo legal e da individualização da pena, diante da possibilidade de consulta pública dos processos no
s
istema
e
letrônico
do Tribunal de Justiça
,
que tem fé pública,
para a confirmação dos requisitos configuradores dos maus antecedentes e da reincidência, tais como
,
data do
s
fato
s
, recebimento da denúncia, trânsito em julgado, eventual transcurso do período depurador, reabilitação criminal ou prescrição.

Logo,
na espécie,
existindo três condenações criminais distintas, de fatos anteriores ao crime em questão e tendo pelo menos duas delas transitado em julgado antes e outro posteriormente ao delito descrito na denúncia, é perfeitamente possível a elevação da pena-base pelos antecedentes e agravamento da pena intermediária
em razão da

multirreincidência
do apelante
.

2. O crime de furto ocorrido no interior de ônibus de uso coletivo merece maior reprovabilidade e autoriza a negativação das circunstâncias do crime pela maior gravidade

porque a conduta criminosa afeta não só a vítima, mas também outros usuários do meio de transporte, que são indiretamente submetidos à infração penal, elevando o sentimento de insegurança.

3. Deve ser readequada a pena inicial quando não há fundamentação idônea para que seja fixada em quantitativo muito acima do mínimo legal
,
sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade. A definição acerca do
quantum
de aumento na primeira etapa dosimétrica está abrangida pelo poder discricionário do magistrado. A propósito, acerca dessa matéria, este Tribunal de Justiça

consolidou seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

4. Quando a confissão, ainda que parcial, extrajudicial
,
retratada em juízo, ou qualificada, colaborar para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, o acusado fará jus à atenuante do art. 65, III, alínea
d
, do Código Penal, como previsto na Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça. Além
do mais
, em recente entendimento, a
aquela corte superior
se manifestou pelo reconhecimento da referida atenuante ainda que não utilizada na fundamentação da sentença condenatória (Recurso Especial n. 1.972.098/SC
,
julgado em 14.6.2022).

5.
Na hipótese, n
o que tange ao regime de cumprimento de pena, conquanto a pena definitiva seja inferior a
4 (
quatro
)
anos de reclusão, deve ser mantido o inicial semiaberto, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a
multirrecidência
do apelante
.

6.

A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

7
. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Nivaldo Camilo da Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 0034319-26.2016.8.11.0042, condenando-o pela prática do delito de furto qualificado tentado durante o repouso noturno, tipificado no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos
,
4 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime semiaberto.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID 150103365, postula: (i) o afastamento
da aferição
negativ
a
dos antecedentes criminais e da reincidência, sob o argumento de que não há
“
elemento suficientemente confiável
” para atribuir valor desfavorável
ao referidos vetores
; (
ii
) o afastamento
da aferição
negativ
a
das circunstâncias do crime, haja vista a
inidoneidade
do fundamento utilizado; (
iii
)
a
correção das frações utilizadas e da soma no acréscimo da pena-base; (
iv
) o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea
;

e
(v)
a
alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.
Ao final,
prequestiona
toda matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões constantes no ID 152994834, o Ministério Público pugna pelo desprovimento
do vertente
recurso.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID 154428662, opinou pelo parcial provimento do recurso defensivo,
nos pontos que dizem respeito à correção da
fração de acréscimo da pena-base e
ao reconhecimento

d
a atenuante de confissão espontânea em favor do apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que está no ID 150103354
,
p. 2, narra os fatos desta forma:

[...] No dia 15/11/2016, por volta de 16h00min, dentro de um ônibus coletivo na Rua Tuiuiú, bairro CPA IV, nesta Capital, o denunciado
NIVALDO
subtraiu 02 (dois) aparelhos celulares de propriedade da vítima
Gabrielly
Mariana Amorim dos Santos.

Segundo conta dos autos na data dos fatos o denunciado puxou a bolsa da vítima e saiu correndo. Policiais Militares que estavam próximos e viram a ação delitiva conseguiram prender o denunciado em flagrante delito.

Em interrogatório (fls. 07/08) o denunciado confessou a prática delitiva.

A res furtiva foi apreendida, restituída à vítima e avaliada indiretamente às (fls. 27) em R$ 1.150,00 (mil e cento e cinquenta reais).

Ante o exposto, cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar
NIVALDO CAMILO DA SILVA,
como incurso no
art. 155, caput, do Código Penal,
requerendo que seja recebida apresente e procedida à citação pessoal do denunciado [...]
.
Destaques no original

A autoria e a materialidade do crime de furto narrado na exordial acusatória estão demonstradas e não há insurgência do apelante em relação a essas temáticas.

Consoante consta do relatório, o apelante postula
a
revisão da pena que lhe foi aplicada, impugnando a
s duas
primeira
s
fase
s
da dosimetria e, consequentemente, a alteração do regime
de cumprimento
.

No
ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados p
el
o
prolator
da sentença condenatória (ID
150103354
, p. 132-134
):

[...]
Quanto
a CULPABILIDADE, o agente não excedeu
os limites do tipo penal. Os
ANTECEDENTES são péssimos, inclusive, utilizo da condenação referente AP n.o 11248-34.2012.811.0042 (4a Vara Criminal – Antecedentes de fl. 90v.o).
A CONDUTA SOCIAL e a PERSONALIDADE, nada há no feito a revelar, vale dizer, nenhum estudo psíquico-social foi realizado. O MOTIVO DO CRIME está indicar que guarda relação a dependência química (drogas).
As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME deve ser sopesada em desfavor do imputado, eis que, praticado o crime em transporte público coletivo, em que
haviam
várias pessoas dentro, inclusive, se tratasse de delito de tráfico de entorpecente, seria uma majorante daquele delito, a teor do que estabelece o disposto no art. 40, inc. III, “última figura” da lei 11.3434/06
. As CONSEQUÊNCIAS DO CRIME nenhuma, apesar de não sido recuperado a bolsa da vítima, no entanto, entende os Tribunais Pátrios que essa circunstância inerente ao crime. Pertinente ao COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, conforme é cediço, não se pode valorá-la negativamente essa circunstância judicial.

Assim, para cada circunstância judicial, em tese, haveria de utilizar 1/8 (Um Oitavo) da fração, já que são 08 (Oito) as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

No entanto,
filio-me à corrente qual entende que para cada circunstância judicial, em que reconheça negativamente os antecedentes, personalidade e motivo do crime
, essas devem
preponderar peso maior, ou seja, a utilização de 2/8 (Dois Oitavos)
sobre as demais circunstâncias judiciais.

Assim, considerando que no caso em questão, tivera 02 (Duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao imputado, quais sejam,
a) os ANTECEDENTES e b) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, então,
utilizando a fração acima mencionada (2/8 e 1/8), então, fixo a PENA-BASE em 02 (Dois) anos e 15 (Quinze) dias de reclusão.

Afastado atenuante da confissão, entretanto reconheço agravante da REINCIDÊNCIA
(CP, art. 61, inc. I – Vide: AP n.o 23267-38.2013.811.0042 – Id. 360488 – 5a Vara Criminal da Capital e AP
n.a
15302.09.2013.811.0042 – ID. 353738 – 4a Vara Criminal da Capital), dessa forma, utilizando a fração de 1/6 ( Um Sexto ),
agravo a pena em mais 04 ( Quatro ) meses e 02 (Dois) dias
, desse mofo, fixando a
PENA PROVISÓRIA
em 02 (Dois) anos, 04 (Quatro) meses e 17(Dezessete) dias de reclusão.

Na última fase da dosimetria da pena, não vislumbro nenhuma majorante e nem mesmo causa de diminuição de pena, de maneira que torno a
PENA DEFINITIVA
em 02 (Dois) anos, 04 (Quatro) meses e 17 (Dezessete) dias de reclusão em regime SEMIABERTO, em face da reincidência, a teor do que dispõe o art. 33, § 2o, alínea “b” do CP.
[...].
Destacamos

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Não se pode olvidar, outrossim, que para a aplicação da sanção inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 59 do Código Penal
.

No ca
so sob apreciação
se extraí
da leitura da parte da sentença condenatória parcialmente reproduzida acima que, no que diz respeito à primeira fase da dosimetria,
o sentenciante
,
utilizando-se de seu poder discricionário e com base em fundamentação idônea, sopesou pejorativamente
ao apelante
duas circunstâncias judiciais
:
antecedentes criminais e circunstâncias do crime, elevando a pena basilar em 2/8 (dois oitavos) e 1/8 (um oitavo), respectivamente.

No que se refere à valoração negativa atribuída aos antecedentes criminais,
o apelante
impugna a ausência de documento hábil que possibilite a conferência dos registros para caracterização tanto da referida circunstância judicial
,
bem como
da agravante de reincidência, considerada na segunda etapa da dosagem penal. Assim, diante da similitude dos argumentos utilizados para rebater a primeira e segunda fase
s
da dosimetria, ambas as causas serão analisadas de modo concomitante.

No entanto a
o contrário do que assere o apelante, a
existência da
f
olha de
a
ntecedentes
c
riminais desacompanhada da certidão
expedida pel
a secretaria do
juízo das

e
xecuções
p
enais

não configura violação aos princípios do devido processo legal ou da individualização da pena, porque o sistema de consulta processual possibilita a conferência dos marcos necessários para a apreciação dos requisitos da reincidência e dos maus antecedentes.

Sendo assim
, ainda que os registros criminais não estejam disponíveis no

PJE e SEEU
(
atuais sistemas
informatizados
utilizados no âmbito estadual
)
, a consulta processual pública no
site
d
este Tribunal de Justiça
possibilita a conferência de prescrições, cumprimento da pena, reabilitação ou período depurador, data do trânsito em julgado e
demais informações
imprescindíveis
à escorreita
análise dos antecedentes criminais e da reincidência.

Com base nisso, pode ser afirmado

que,
na
primeira fase da dosimetria da pena, a autoridade judiciária considerou o processo n
.
11248-34.2012.811.0042 como antecedente criminal
;
e
,
na segunda etapa
dosimétrica,
levou em consideração
os processos
n. 23267-38.2013.811.0042 e
n.
15302-09.2013.811.0042.

Os três registros criminais mencionados na sentença condenatória estão indicados na
f
olha de
a
ntecedentes
c
riminais
vista no
ID 150103354
,
p. 111 e disponibilizadas no
site
de consulta processual deste Tribunal
de Justiça
, com acesso público às movimentações processua
is, incluindo
,
as penas
que foram u
nificadas e executadas no Processo Executivo de Pena n. 23372-15.2013.811.0042
(
c
ódigo

360590
)
, do qual se extraem os seguintes dados:

1.
Processo n. 11248-34.2012.811.0042, refere-se ao crime disposto no art. 157 § 2o, artigo 71 e 61, I, todos do Código Penal, em que o apelante foi condenado a pena 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, cujos fatos ocorreram em 22
.
6
.
2012, o recebimento da denúncia foi em 27
.
8
.
2012 e trânsito em julgado ocorreu em 25
.
11
.
2013;

2.
Processo n
.
23267-38.2013.811.0042, refere-se ao crime disposto no art. 157,
c.c
Art. 61, I e II, h, todos do Código Penal, em que o apelante foi condenado a pena 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta dias-multa), cujos fatos ocorreram em 8
.
12
.
2013, o recebimento da denúncia foi em 14
.
1
.
2014 e trânsito em julgado ocorreu em 15
.
12
.
2014;

3. Processo n. 15302-09.2013.811.0042, refere-se ao crime disposto no art. 155, § 4o, I, do Código Penal, a pena de 2 (dois) anos de reclusão no regime aberto e 10 (dez) dias-multa, substituída por 01 pena restritiva de direito: prestação de serviço à comunidade, cujos fatos ocorreram em 14.8.2013, o recebimento da denúncia foi em 12/9/2013 e o transitado em julgado se deu em 20.2.2017
.

De acordo com o interrogatório extrajudicial
exteriorizado no
ID 150103354
,

p
. 11)
, o
apelante nasceu em 7
de novembro de
1982,
do que se infere que
em nenhum dos processos supramencionados era menor de 21 anos. Além
do mais
, entre os marcos interruptivos não transcorreu prazo necessário para o reconhecimento da prescrição e, como se não bastasse, o crime apurado neste
s

autos
ocorreu em 15 de novembro de 2016, portanto, com exceção do processo n.
15302-09.2013.811.0042
, os demais registros servem perfeitamente para configurar reincidência ou antecedente criminal.

É imperioso registrar
, ainda nesse diapasão,
q
ue a despeito de o
juízo de primeiro grau

ter considerado o processo n. 15302-09.2013.811.0042 como reincidência e o de n. 11248-34.2012.811.0042 como antecedente criminal, o fato é que, de qualquer modo
,
o apelante
tem
condenações suficientes para negativar tanto a circunstância judicial
quanto
a agravante em questão.

Ademais,
impende ressaltar
que es
s
e detalhe também passou despercebido pela defesa
do apelante
, que se deteve em alegar genericamente que a folha de antecedentes criminais
,
isolada
mente,
não fornece
os dados necessários, ou seja, nem a defesa e nem o
j
uízo singular se atentaram para a referida particularidade.

De qualquer sorte
, é certo que a consulta detalhada de cada um dos registros criminais do apelante possibilita a verificação de todos os dados imprescindíveis para a apuração dos institutos penais, tal como
foi
feito detalhadamente nesta oportunidade
;
e autoriza a conclusão de que
ele

tem
condenações suficientes para configurar o antecedente criminal e a
multirreincidência
e validar o acréscimo da pena-base e da
pena
intermediária.

É importante lembrar que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se
apura
, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e
autorizar
o acréscimo da pena
basilar.

Além do mais, a
inversão da ordem dos processos utilizados
pel
o

prolator
da
sentença condenatória com o intuito de se considerar corretamente o processo n.

15302-09.2013.811.0042 como antecedente criminal e o de n. 11248-34.2012.811.0042 como reincidência é perfeitamente possível, porque não configura
bis in idem
.

Até porque, como visto
linhas volvidas
,
todos os dados aqui mencionados foram retirados de simples consulta, porém com análise
mais pormenorizada
, da movimentação processual disponível no sistema eletrônic
o
de consulta processual deste Tribunal
de Justiça
, o que não interfere
n
o devido processo legal
tampouco

n
a individualização da pena.

Certamente

que a
certidão
da secretaria do juízo das e
xecuções
p
enais facilitaria a apreciação dos requisitos configuradores dos antecedentes e reincidência criminal, mas daí
a
afirmar que a ausência do referido documento configura violação
aos princípios norteadores do processo penal é
de todo
injustificado, porque o fato de a análise pormenorizada das movimentações processuais ser demorada e trabalhosa

em hipótese alguma
pode se confundir com

a
ausência de
“elemento suficientemente confiável para atribuir negativamente os antecedentes e reincidência”
,
tal como sustentado pelo apelante
.

Por conseguinte, os
antecedentes criminais e a agravante da
multirreincidência
devem
continuar sendo aferidas
desfavor
avelmente

ao
apelante, haja vista o preenchimento dos requisitos necessários
para
tal desiderato
.

No
tocante à negativação das circunstâncias do crime,
é
forçoso assinalar
que a aferição realizada pelo magistrado
também se mostra
escorreita, vez que os elementos que permearam a infração penal influenciaram diretamente em sua gravidade, exigindo
, sim,
maior reprovabilidade do ato.

Vê-se que o apelante subtraiu os bens pertencentes à vítima dentro d
e um
ônibus, que é um transporte coletivo de passageiros
.

E
,
na fundamentação
da sentença condenatória
,

o magistrado
equipa
rou à conduta com a majorante prevista no art. 40, III da Lei de Drogas, para demonstrar a gravidade da conduta e justificar a elevação da pena basilar.

É claro que a gravidade de um crime hediondo como o tráfico de drogas não se confunde com a d
e um
delito simples de furto. Todavia, o
j
uízo de
p
rimeiro
g
rau quis exemplificar o porquê d
e
as circunstâncias do crime
ter excedido
à normalidade
, fazendo-o com
acerto
.

Ora, o crime cometido dentro de

um
ônibus afeta não só a vítima específica, mas todos os usuários do transporte coletivo
que presenciam
a conduta e, ainda que indiretamente, podem ser atingidos pelas consequências do ato criminoso,
mormente pelo
aumento do sentimento de insegurança que a pessoa passa a carregar
consigo após presenciar
a
prática de um crime, em um local de uso coletivo
e geralmente ligado ao deslocamento diário ao local de trabalho
.

Além do mais, durante o percurso
dentro de um
ônibus é costumeiro os passageiros reduzirem a vigilância, retendo a atenção no trajeto para não perder a parada no destino final, is
s
o sem considerar viagens de circulares que não há sequer espaço para se movimentar no interior do veículo, quiçá resistir à subtração de bens pessoais.

Des
s
e modo, o crime cometido no interior de ônibus/circular/coletivo excede a normalidade do tipo penal, na medida em que submete a risco os usuários do transporte, passageiros, cobradores e motorista
;
por isso deve ser mantido o desvalor da circunstância judicial em apreço.

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça já
se
manifestou a respeito da maior gravidade do crime patrimonial cometido no interior de ônibus, conforme
se depreende do julgado abaixo ementado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CÚMULO DE MAJORANTES. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.

III -
Na hipótese, o Tribunal de origem apreciou concretamente o desvalor das circunstâncias do crime, em razão do "crime ter sido praticado no interior de ônibus coletivo, tendo a conduta criminosa várias vítimas dos fatos praticados, que vivenciaram os atos delinquentes. O roubo praticado no interior de ônibus coletivo,
naturalmente é mais grave e reprovável, pois expões várias pessoas aos efeitos da prática delitiva
. O crime de roubo atingir níveis alarmantes e insuportáveis na comarca, modificando inclusive a rotina dos cidadãos de bem," circunstâncias que exigem resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV - Quanto ao cúmulo de majorantes, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique quando da escolha da cumulação das causas de aumento. Portanto, qualquer que seja a solução, ela deve ser fundamentada. Não pode ser automática. Isso porque o Código Penal diz, tanto no parágrafo único do art. 68, como no § 2o do art. 157, "pode o juiz" e "aumenta-se de 1/3 até metade", indicando claramente, que a opção do magistrado há que ser fundamentada, sob pena de se transmutar a discricionariedade permitida com um inaceitável arbítrio próprio do princípio da convicção íntima.

V - In
casu
, a pena foi exasperada, lastreando-se no modus operandi utilizado no delito, uma vez que "o crime foi cometido por quatro meliantes, o que tornou o concurso de agentes ainda mais reprovável, sendo necessária
a
sua valoração e, portanto, incabível a aplicação do parágrafo único, do artigo 68, do Código Penal." Com efeito, não foi considerado somente o critério numérico das majorantes, como alega o impetrante, mas houve a devida fundamentação concreta, em consonância com jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior.

Precedentes.

Agravo regimental desprovido.
(STJ.
AgRg
no HC n. 618.369/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021,
DJe
de 8/2/2021)
.
Destacamos

Diante do que foi exposto, é imperioso registrar que a
comparação da majorante do crime de tráfico de drogas e o crime de fur
to serviu tão somente para
elucidar e
corroborar com o posicionamento adotado
pelo prolator
d
a
sentença condenatória, portanto
,
a argumentação é válida e irretocável.

Inalteradas as circunstâncias
judiciais
negativa
das
em desfavor do apelante, passa-se
à análise da
fração escolhida e o
aventado
equívoco da soma da pena.

O prolator do édito condenatório, em razão da valoração negativa dos antecedentes criminais e das circunstâncias do crime, estipulou fração maior de recrudescimento para os antecedentes,
resultando a
pena de 2 (dois) anos e 15 (quinze) meses de reclusão, ou seja, 1 (um) ano e 15 (quinze) dias acima do mínimo legal previsto para o crime patrimonial
em comento
.

Nesse
ponto
, embora a definição acerca do
quantum
de aumento na primeira etapa dosimétrica esteja abrangida pelo poder discricionário do juiz, a pena inicial foi estipulada de forma exacerbada
,
e, por isso,
deve ser redimensionada para quantitativo justo e proporcional à prática do injusto penal, segundo a finalidade da pena.

No que atine a temática, este Tribunal de Justiça, consolidou seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Desse modo
, é just
a
e proporcional a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo da pena mínima e máxima prevista para o crime para cada circunstância judicial valorada em desfavor do apelante, medida que será adotada oportunamente, considerando a manutenção da aferição pejorativa de duas circunstâncias judiciais, conforme explicitado neste voto.

No concernente ao reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal), é cediço que a jurisprudência consolidou o entendimento de que a confissão, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, e mesmo que retratada, deve ser reconhecida
quando colaborar para a formação do convencimento do julgador, nos termos da Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que mesmo quando não utilizada na sentença condenatória
a
confissão deve ser reconhecida se presente nos autos, em homenagem aos princípios da legalidade, isonomia e individualização da pena, bem como para proteger a confiança depositada de boa-fé pelo acusado na legislação penal,
consoante pode ser visto no
julgado sintetizado na seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REGIME PRISIONAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

1.
O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
(
REsp
n. 1.972.098/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/6/2022,
DJe
de 20/6/2022.)

2. O recorrente é portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis e é reincidente, o que, nos termos do art. 33, §§2o e 3o do CP, impõe a fixação do regime fechado para o início de cumprimento da reprimenda, não obstante o quantum de apenamento abaixo de 4 anos. Precedentes.

3. Revela-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que inclusive ensejou o aumento da pena-base. Tal situação não indica que a substituição seja suficiente, nos termos do inciso III do art. 44 do CP.

4. Agravo regimental parcialmente provido. (STJ
AgRg
no
AREsp
n. 2.087.977/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022,
DJe
de 24/10/2022)
.
Negritamos

Por outro
viés
,
conquanto
apelante postule o afastamento da agravante da reincidência, de acordo com o que foi exposto anteriormente, independente
mente
da ausência de
c
ertidão
da secretaria do

j
uízo da
s

e
xecuç
ões

p
ena
i
, é possível
inferir
que
ele
é
multirreincidente
.
A propósito
, sobre a possibilidade de se aferir maus antecedentes ou reincidência apenas com base em informações extraídas do sítio eletrônico dos
t
ribunais, eis a jurisprudência dest
a Corte de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA DA PENA – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES E DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DE CERTIDÕES CARTORÁRIAS DE TRÂNSITO EM JULGADO DAS CONDENAÇÕES ANTERIORES – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DO SÍTIO ELETRÔNICO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO UTILIZADA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE – IMPERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE FRAÇÃO PREVISTA EM LEI PARA O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE – PRUDENTE E FUNDAMENTADA DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR – OBSERVÂNCIA DE PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS – COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – MULTIRREINCIDÊNCIA – AFASTAMENTO DO AUMENTO DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – IMPROCEDÊNCIA – DOIS PATRIMÔNIOS ATINGIDOS – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM DE PENA ASSOCIADO À REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência, quando tais dados possam ser extraídos, por exemplo, de sítios eletrônicos ou de sistemas informatizados do Poder Judiciário
.

Diferentemente do que ocorre em relação às causas de aumento e de diminuição de pena, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, caput, do Código Penal, valoradas na primeira fase da dosimetria da pena, não são vinculadas a frações predeterminadas, ficando o acréscimo sujeito à prudente discricionariedade do magistrado sentenciante, que deverá tão somente observar as particularidades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da individualização das penas.

Conquanto a conduta tenha sido perpetrada em residência familiar, dois foram os patrimônios atingidos, a saber, o do marido e o da mulher, sem perder de vista a ofensa ao patrimônio em comum do casal.

Dadas as características dos bens subtraídos, bem como a circunstância de se tratar de habitação familiar, é evidente que o apelante tinha ciência de que estava investindo contra o patrimônio de mais de uma pessoa, razão pela qual se patenteia razoável o acréscimo de 1/6 na terceira fase da dosimetria da pena, na medida em que ficou configurado o concurso formal de infrações.

A existência de múltiplas condenações aptas a configurar reincidência inviabiliza a compensação integral da agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, com a atenuante da confissão espontânea. Aplicada a pena em patamar superior a 4 anos e sendo reincidente o réu, não é possível a fixação de regime inicial diverso do fechado, sobretudo quando houver circunstância judicial desfavorável.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.
(TJMT. 1011618-78.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022,
Publicado
no DJE 13/08/2
022)
.

Destacamos

De seu turno, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento acerca da matéria, ao aprovar o Enunciado n. 18, assim grafado: “
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
”.

Com isso,
evidenciando-se
escorreito o reconhecimento reali
zado
pelo autor
da sentença condenatória dos maus antecedentes e da
multirreincidência
do
apelante,
a manutenção da
agravante impugnada
é medida que se impõe
.

Não obstante a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autorize a adoção da compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidênci
a

quando ambas as circunstâncias se mostrarem igualmente preponderantes, as exceções que vêm sendo admitidas naquela
c
orte
s
uperior para afastar a compensação integral dizem respeito, justamente, aos casos de
multirreincidência
, situação que se enquadra à hipótese,
a saber
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA QUANDO UTILIZADA A CONFISSÃO COMO FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Como é cediço, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
n. 1.341.370/MT (Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
DJe
17/4/2013), sob o rito do art. 543-C, c/c o § 3o do CPP, consolidou entendimento no sentido de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

2. Acerca do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, a aplicação da atenuante em questão é de rigor, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retração em
juízo(
AgRg
no
REsp
1412043/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJE 19/3/2015).

3. A matéria encontra-se inclusive sumulada, consoante o enunciado n. 545 desta Corte Superior, que assim dispõe: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

4. Outrossim, é firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que é possível a compensação integral entre o gênero reincidência e a confissão espontânea, ressalvados os casos de
multirreincidência
, sendo irrelevante se tratar de reincidência genérica ou específica.

5
.
No caso, trata-se

de réu
multirreincidente
e que teve a agravante da reincidência preponderado sobre a atenuante da confissão, gerando um acréscimo de 1/5
.

6
.
Nesse contexto, como é sabido, o ordenamento jurídico não estabelece limites mínimo e máximo de acréscimo e/ou diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação
.

7.
Desse modo, o entendimento adotado pela Corte de origem se encontra em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que admite a compensação parcial entre as referidas circunstâncias legais, desde que devidamente fundamentada, como na hipótese vertente
.

8. [...]
tratando-se de paciente
multireincidente
, com três condenações por crimes contra o patrimônio, não há que se falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Nesse diapasão, o agravamento da pena na fração de 1/5 (um quinto), foi corretamente fundamentado pelo Tribunal a quo, em razão da
multirencidência
do
paciente
.(
EDcl
no
AgRg
no HC 588.675/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020,
DJe
16/10/2020, grifei) 9. Com efeito, incidente na espécie a Súmula n. 83/STJ, de possível aplicação tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ. Gize-se, também, que a Súmula 83/STJ não está condicionada à existência de precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, bastando a demonstração de que o acórdão recorrido está no mesmo sentido da jurisprudência consolidada desta Corte (
AgInt
no
AREsp
1585383/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
DJe
07/05/2020). 10. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
2011317/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022,
DJe
25/02/2022).
Destacamos

Destarte
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, readéquo a pena aplicada a
Nivaldo Camilo da Silva
da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos arts. 59 e 68 do Código Penal, tendo em vista a valoração negativa dos maus antecedentes do apelante e das circunstâncias do crime, aplicando a fração de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo das penas mínima e máxima, ou seja, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias por cada vetor negativo, fixo a pena basilar em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência; e, tendo em vista que o apelante ostenta duas condenações transitadas em julgado, compenso uma delas com a mencionada atenuante de pena e considerando sua
multirreincidência
, majoro a pena basilar na fração de 1/8 (um
oitavo), resultando a pena intermediária de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Na terceira fase, em decorrência da ausência de causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena do apelante em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Deixo de aplicar a pena de multa prevista para o crime acima citado, po
rque
o
juízo de primeiro grau

não o fez na sentença condenatória, visando, dessa forma, evitar a
reformatio in pejus
, uma vez que se trata de recurso exclusivo da defesa.

No respeitante ao regime prisional, mantenho o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena aplicada, uma vez que, não obstante seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão,
existem
circunstâncias judiciais desfavoráveis e
a
multirreincidência
do apelante
.

Com efeito, em relação ao assunto, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 331, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE SENTENÇA E A DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – VÍCIO NÃO CONSTATADO – ATRIBUIÇÃO DE NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA AO FATO NARRADO NA DENÚNCIA – APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA
EMENDAI-O
LIBELLI – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA –
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO

DA PENA PARA O ABERTO– PENA IMPOSTA – INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA – ÓBICE DO ART. 33, § 2o, ALÍNEA “C”, DO CP – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 269 DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a absolvição do apelante, pois a simples aplicação do instituto da
emendatio

libelli
não se traduz em violação ao princípio da correlação, ou aos seus corolários da ampla defesa e contraditório, mormente porque o acusado se defende dos fatos que
lhe são imputados na denúncia, e não da definição jurídica constante na exordial acusatória.

Em se tratando de acusado reincidente, ainda que condenada à pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, aplica-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, a teor da Súmula 269/STJ.

(TJMT. 0000028-58.2014.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022,
Publicado
no DJE 21/10/2022)
.

Destacamos

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento
deduzido
pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consign
o
que todos os argumentos
constantes
na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso,
em
consonância com o parecer ministerial,
dou

parcial provimento
ao recurso interposto por
Nivaldo Camilo da Silva
,
para readequar o
quantum
de elevação na primeira fase da dosimetria da pena, reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e
fazer
a compensação parcial com a agravante da reincidência na etapa intermediária
da dosimetria
, readequando a
sua
pena definitiva para
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023